Tribunal: TJES
Processo: 0005551-84.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005551-84.2015.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: JULIO CEZAR BARBOSA MOTTA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CERTIDÃO DE ÓBITO DE PESSOA DIVERSA – ART. 10, DO CPC – VIOLAÇÃO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1. Deve ser anulada a sentença que extinguiu o feito em razão do suposto falecimento do executado quando lastreado em certidão de óbito de pessoa diversa do executado.

2. A atitude cooperativa imposta pelo legislador também é dirigida ao Juízo que tem por dever legal intimar as partes, previamente, à prolação de sentença quando lastreada em fato novo não discutido nos autos (suposto óbito), inclusive para fins de consulta acerca da real convergência entre a pessoa do executado e aquela cujo falecimento foi encontrado no sistema CRC-JUD, principalmente em razão das claras divergências existentes (grafia do nome e filiação).

3. Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005551-84.2015.8.08.0050

APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

APELADA: JULIO CEZAR BARBOSA MOTTA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
em face da r. sentença de fl. 33 e verso que extinguiu a ação de execução fiscal proposta em face de
JULIO CEZAR BARBOSA MOTTA
sem resolução do mérito, sob o argumento de que a demanda foi proposta em face de pessoa física já falecida.

Em suas razões, fls. 35/40, o ente recorrente aduz que o Magistrado se utilizou de certidão de óbito de pessoa diversa para concluir pelo ajuizamento da demanda em face de pessoa falecida e, com isto, extinguir o feito.

Sem contrarrazões.

Na origem o
MUNICÍPIO DE VIANA
ajuizou ação de execução fiscal em face de
JULIO CEZAR BARBOSA MOTTA
em decorrência de um débito de, à época, R$ 2.088,27 (dois mil, oitenta e oito reais e vinte e sete centavos) relativo ao lançamento de IPTU inadimplidos, nos anos de 2010, 2011, 2012 e 2013.

Tentada a citação via correios não foi possível localizar o executado.

Intimado, o Município trouxe aos autos, fl. 23, informações do executado, como CPF (114.010.797-68), filiação (Maria da Penha Barbosa Mota) e endereço atualizado, no qual o executado foi citado (fl. 27).

Em seguida, não obstante a citação do executado, o MM. Juiz
a quo,
Dr. Rafael Calmon Rangel, afirmou que o executado havia falecido antes do ajuizamento da demanda e, com fundamento em tal afirmação, extinguiu o feito.

Para tanto utilizou-se de certidão de óbito extraída do sistema CRC-JUD relativa à pessoa de JULIO CESAR BARBOSA MOTA, cujo CPF não consta na certidão, filho de DIANA BARGOSA LIMA e
que faleceu aos dois meses de idade
em 24/05/1996.

Uma simples leitura da certidão de óbito permitia ao juízo vislumbrar a divergência entre o executado e o menor referenciado na certidão de óbito utilizada pelo Juízo, já que, de plano é possível aferir a divergência entre a escrita do sobrenome MOTTA (o menor possuía o sobrenome MOTA), além da divergência de filiação materna.

Ademais, a própria idade do falecido – dois meses – e a data do óbito (24/05/1996) indicariam a referida divergência, já que os lançamentos tributários datam de 2010 a 2013.

Outrossim, o fato da citação ter se perfectibilizado, sem qualquer informação acerca do óbito, indicariam, no mínimo, razoável dúvida ao Juízo, que demandaria adoção de maior cautela antes de proferir a r. sentença impugnada.

Importante frisar que no
decisum
o Juízo faz expressa menção que é dever das partes colaborar nos atos processuais, porém, olvida-se que tal dever também é dirigido ao Juiz que, em atitude cooperativa, deveria, por expresso mandamento legal (art. 10, do CPC), intimar o Município para se manifestar acerca da certidão de óbito – isto é, se mesmo diante dos elementos divergentes listados, ainda restasse dúvida ao julgador acerca da circunstância.

Deste modo, seja porque utilizou-se de certidão de óbito de outra pessoa, seja porque o executado foi citado, ou, seja porque o Julgador singular violou a regra do art. 10, do CPC, a sentença deve ser anulada a fim de que os autos retornem a origem para regular processamento.

Posto isto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a r. sentença, determinando o retorno dos autos a origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)